Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-45.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. CONFIGURAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, ou para correção de premissa fática equivocada (EDcl no AgInt no REsp 1832646/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/3/2020, DJe 19/3/2020). Verificado que o pedido de habilitação de crédito retardatária se deu antes da homologação do quadro-geral de credores e após o prazo estabelecido no artigo 8o, da Lei no 11.101/2005, deve ser reconhecida a intempestividade, com a consequente manutenção da sentença de extinção do processo.